Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE ‘TELESAQUE’ EM CARTÃO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. DESCONTOS MENSAIS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ‘QUANTUM’ ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA DE MANEIRA MAIS FAVORÁVEL À PARTE RECORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para declarar a inexistência de débitos entre as partes referentes ao telesaque realizado em 07/07/2020, no valor de R$ 2.155,00 (dois mil, cento e cinquenta e cinco reais), bem assim para determinar que a parte recorrente se abstenha de efetuar os descontos a título de reserva de margem consignável (RMC) diretamente na fonte de pagamento da parte recorrida, além de condená-la à repetição do dobro do valor indevidamente descontado, no total de R$ 1.253,16 (mil duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos), já considerada a dobra. Outrossim, condenou a parte recorrida ao pagamento de compensação por dano moral, arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigidos da data da prolação da sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Nas razões recursais sustenta que a sentença não considerou sua boa-fé ao buscar resolver a situação da parte recorrida assim que teve conhecimento do fato. Alega inexistir dano moral, pois o desconto de valores não contratados não ocasionou mais do que mero aborrecimento, além de inexistir ato ilícito que lhe possa ser atribuído. Defende não ser justificável a repetição do indébito e que os danos materiais devem ser comprovados, o que não ocorreu no caso em tela. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, para que seja reduzido o valor dos danos morais e que os juros moratórios tenham como termo inicial a data do arbitramento.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 26652543-26652544). Contrarrazões apresentadas (ID 26652549).

III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, consoante estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.

V. Na situação em exame restou incontroverso que a parte recorrente vinculou a parte recorrida a contrato de empréstimo com reserva de margem consignável, por meio de “telesaque” em cartão de crédito, sem que tenha ocorrido manifestação de vontade do consumidor. Em consequência, este passou a sofrer descontos em seus proventos decorrentes de compromisso com o qual não anuiu (ID 26652513 - Pág. 2-5).

VI. Constatada, assim, a falha na prestação do serviço da parte recorrente, que ao contrário do que alega não agiu quando foi notificada do ocorrido. A parte recorrida comprovou ter encaminhado reclamação à instituição financeira (ID 26652514), que não comprovou ter adotado qualquer medida para solucionar a questão ou minimizar os transtornos já ocasionados. Ao contrário, defendeu a regularidade da contratação.

VII. A cobrança não está lastreada em contrato e a parte recorrente não demonstrou haver justificativa para realizar descontos diretamente no órgão pagador da parte recorrida, sendo, por conseguinte, devida a repetição em dobro, na forma estatuída no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, o qual não requer que a cobrança decorra de má-fé, mas de engano não justificável.

VIII. A suposta contratação de empréstimo consignado realizada sem qualquer consentimento do titular constitui causa de dano moral, pois resulta em descontos diretamente no benefício previdenciário do consumidor, representando violação da intimidade, do patrimônio e do direito de crédito. Precedentes: (Acórdão 963786, 07011864720168070014, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 1/9/2016, publicado no DJE: 9/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1231568, 07096065720198070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 2/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1341537, 07059271320198070019, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/5/2021, publicado no PJe: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XI. Atentando-se às diretrizes acima elencadas, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

XII. No que se refere aos juros de mora na condenação por danos morais, a orientação jurisprudencial assentada no Superior Tribunal de Justiça é que, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, o termo ‘a quo’ deve ser a data do evento danoso (AgInt no AREsp 1353907/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 29/04/2021). Assim, não assiste razão à parte recorrente, no sentido de que os juros moratórios deveriam incidir somente a partir do arbitramento. Como a sentença fixou o termo inicial de maneira mais favorável à parte recorrente (data da citação), deve ser mantida, diante da vedação da reforma em desfavor da parte recorrente.

XIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

XIV. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.